Tribunal: TJMT
Processo: 1007085-45.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007085-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 842.781.451-87 (APELADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE FINANCIAMENTO E LIBERAÇÃO DO VALOR – COMPORTAMENTO DESIDIOSO DO BANCO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – NEGÓCIO JURÍDICO FRUSTRADO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍC
IOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Os descontos indevidos na conta do consumidor, com inscrição em órgãos restritivos de crédito, geram danos morais indenizáveis.

A demora excessiva e injustificada na emissão do contrato de financiamento
imobiliário
e na liberação do valor financiado, resultando no desfazimento do negócio jurídico de aquisição do imóvel, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Em casos de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios são contados a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

De acordo com o CPC, o magistrado deve fixar os honorários advocatícios respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Caso os honorários sejam fixados em patamar excessivo, é cabível a redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos
Morais manejada
por
Gilbene
Ferreira da Silva
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de
determinar
a

retirada
do nome d
a
autor
a

dos órgãos de
proteção ao crédito
,
bem como condenou
o réu
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (
súmula nº 54
do STJ), e de correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, observando o que estabelece o artigo 20, § 4º do CPC.

Para tal desiderato, o
apelante
sustenta
que
o caso concreto não se enquadra no conceito de dano moral, mormente porquanto inexiste ato ilícito praticado pelo réu
que agiu em exercício regular de direito
, pois foi descontada a parcela referente ao valor financiado e liberado na
conta-corrente
da autora.

De forma eventual, assevera
que
a situação experimentada seria um mero desconforto,
sem qualquer constatação de má-fé da apelante,
do qual todas as pessoas estão sujeitas a passar, portanto não passível de
ser indenizado.

Afirma que a incidência dos juros de mora para os danos morais, caso mantidos, deve se dar a partir do arbitramento e não do evento danoso, como entendeu o sentenciante
.

Por fim,
requer a revisão do arbitramento dos honorários advocatícios,
considerando a inexistência de complexidade da causa, tempo despendido pelo

causídico na demanda e da procedência parcial dos pedidos iniciais.

A apelada ofereceu contrarrazões à id.
213657290
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ingressou em juízo com ação
indenizatória
por dano moral em desfavor
do banco apelante, alegando
que
no ato da assinatura do contrato
de financiamento
nº 001012135-3 foi verificado que o contrato continha erros, constando o valor de financiamento de apenas R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais), tendo em vista que deveria ser financiado o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Diante do ocorrido, o contrato de nº 001012135-3 que era para ter sido assinado no dia 20.10.2020, foi retificado, tendo se passado exatos 157 dias até que o banco lhe retornasse com o contrato novo, datado de 26 de março de 2021.

Afirma que
em razão do imbróglio causad
o
por conta da demora
excessiva
pela
instituição bancária para fornecer novo contrato devidamente retificado

com o
valor
final
correto de financiamento
, o proprietário da residência que havia realizado negócio jurídico com a requerente desistiu de realizar a venda do imóvel
em 06/05/2021
, tendo em vista a valorização do bem
.

Assevera
, ainda, que em razão do cancelamento do negócio anteriormente realizado, auferiu prejuízo, pois já havia
gasto
com taxas imobiliárias e duas parcelas do financiamento
.

Além disso,
aduz
que
a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) que fora liberad
a
pela instituição f
inanceira
para custeio de despesas específicas
(Registro/ITBI)
,
seriam
pagos de forma diluídas nas parcelas vincendas, mas foram des
contados de
uma vez na sua
conta-corrente
,
deixando
o saldo negativo
na conta corrente da r
equerente no valor de

R$
-

4.937,21,
sendo posteriormente atualizado e incluso
nos órgãos restritivos de crédito
em 26/03/2021
.

D
efende que foi prejudicada

por
auferi
r
prejuízo
s financeiros e
não conseguir
concretizar a compra da casa
,
diante da demora
do banco em
retificar
o contrato
, e em virtude na negativação

indevida efetivada
pela Ré, impedindo que
a mesma
procure outra instituição bancária para que
proceda ao financiamento de outro imóvel.

Por tais razões, pleiteou na origem
a exclusão de seu nome
dos órgãos restritivos de crédito e a
condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos autorais, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$
5.000,00
(
cinco
mil reais), a ser corrigida monetariamente pel
o INPC a partir do arbitramento
, acrescida de juros legais de 1% a.m. desde a data do evento danoso. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação
.

Contra essa decisão se insurge o apelante, defendendo
a inexistência de ato ilícito por exercício regular do direito do réu, bem como a ausência de dano moral.
Requereu, ainda, que o marco inicial do cômputo dos juros de mora dos danos morais, caso mantidos,
se dê a partir do arbitramento, assim como a redução da verba honorária arbitrada.

Vejamos.
É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, incidindo também o art. 6º do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existê
ncia de culpa, assinalando no §
3º, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para a autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou mo
dificativos do direito autoral.

Na presente situação,
a
o analisar o ex
trato bancário, verifica-se que
em 03/11/2020 a instituição financeira liberou R$ 11.000,00
(onze mil reais)
na
conta-corrente
da autora
para fins de custeio das referidas despesas específicas

(Registro/ITBI)
.
Contudo, p
osteriormente, ocorreram os seguintes débitos: 05/11/2020 – R$ 100,35 (PARC CRED IMOB 1012135), 05/11/2020 – R$ 1.550,00 (PARC CRED IMOB 1012135), 30/11/2020 – R$ 2.232,07 (PARC CRED IMOB 1012135), 04/01/2021 – R$ 2.280,72 (PARC CRED IMOB 1012135)
, + estorno de
+
R$ 6.163,14 das parcelas adimplidas
e
o desconto em
25/01/2021
de
-

R$ 11.000,00 (FIN IMOBILIARIO 1012135
).

O referido débito de R$ 11.000,00
realizado em 25/01/2021

na
conta-corrente
resultou em
saldo negativo de
-
R$ 4.827,28, que atualizado alcançou o valor de R$ 5.627,00. Esta dívida ocasionou a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição de crédito em 19/04/2021.

Além disso
, d
evido à demora
de mais de
aproximadamente
157 dias
na emissão do contrato devidamente retificado e consequente
ausência
de
liberação do valor integral, o proprietário do imóvel desistiu da venda. Este fato levou
a
comprador
a
, autor
a
da ação, a solicitar o cancelamento do financiamento em 04/05/2021.

Pois bem.
A controvérs
ia submetida à análise deste Colegiado
consiste em verificar a caracterização de falha na

prestação dos serviços bancários pe
lo réu,
quanto ao
desconto
em
conta-corrente
e posterior
inscrição
nos órgãos restritivos de crédito (I)
e na
demora excessiva da
conclusão do financiamento e liberação de crédito
total
(II)
, envolvendo o financiamento imobiliário firmado entre as

partes, bem como a responsabilidade civil do banco réu pelos prejuízos

morais suportados
pela autora.

Inobstante as alegações recursais, verifica-se que
a
falha na prestação de serviços manifestou-se
em dois
momento
s distintos (I e II).

Primeiro,
no momento em que

a instituição financeira descontou, de uma só vez, o valor financiado de R$ 11.000,00 em 25/01/2021, resultando na negativação de sua conta corrente e na inscrição indevida nos órgãos de restrição de crédito, o que surpreendeu o consumidor, pois esse montante deveria ser descontado de forma parcelada,
nos moldes contratado.

Sobre a questão
,
é cediço que
o desconto em conta bancária efetuado pela instituição credora
fora dos termos contratados com o consumidor
, com a finalidade de quitar a dívida do contrato de financiamento, configura prática abusiva e representa uma falha na prestação de serviços bancários, passível de gerar indenização por danos morais ao cliente.

Não bastasse, o
débito
indevido resultou na inserção do nome d
a

autor
a
nos órgãos restritivos de crédito.

Ademais
, a instituição financeira, ré neste caso, não apresentou nos autos comprovação de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito reivindicado pel
a
autor
a
, que fosse capaz de refutar a tese inicial e justificar o referido desconto do valor financiado em uma única vez e a inscrição nos órgãos de restrição de crédito, limitando-se a afirmar que agiu no exercício regular do direito por ter liberado o crédito financiado de R$ 11.000,00 e, que mesmo admitindo-se a irregularidade da cobrança, a situação experimentada seria um mero desconforto.

Desse modo, entendo que deve ser confirmada a responsabilidade civil da i
nstituição financeira apelante.

No que diz respeito
ao
dano mo
ral, é importante ressaltar que
resulta dos descontos indevidos na conta corrente da parte autora com inscrição em órgãos restritivos de créditos, cuja ocorrência decorre de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, ou seja, sem a anuência do consumidor e, por isso, há necessidade de indenização.

Assim, é devida a indeniza
ção à parte apelada, devido ao desconto
in
devido
em
conta-corrente
e inscrito nos órgãos restritivos de crédito
, fato que, inegavelmente, lhe causou desgaste emocional e prejuízos morais, indenizáveis.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbi
s
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ABATIMENTO DE VALOR EM NUMERÁRIO DO EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVADO – ABATIMENTO INDEVIDO – PLEITO PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – POSSIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – VALORES DESCONTADOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO DE BENEDITO FERREIRA
PAES SOBRINHO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. O desconto indevido de
financiamento e banco e moral e aprovação
valores em conta corrente gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. 3. Comprovado os descontos indevidos, restituição dos valores ao consumidor é medida adequada ao deslinde processual, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, a teor do art. 884 do Código Civil. 4. Ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição de pagamento apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (N.U 1037304-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/
2024)(
destaquei)

Além disso, a falha na prestação de serviços
também
ficou
evidenciada no comportamento desidioso
da apelante

na

demora excessiva da
conclusão do fina
nciamento e liberação do valor (II).

A esse respeito, o réu alega que não tem responsabilidade pelos prejuízos sofridos pel
a
autor
a
durante o processo de aprovação do financiamento, argumentando que todas as fases para aprovação precisavam ser concluídas. Além disso, sustenta que não tem responsabilidade pela desistência do contrato de compra e ven
da pelo proprietário do imóvel.

No entanto, ao contrário
do que pretende fazer crer o réu
, verifica-se que
o processo de financiamento
já estava na fase final,
considerando que a
primeira
minuta que continha
apenas o
erro
de valor final
foi devidamente assinada pelas partes em 28/10/2020 e
que o valor de R$ 11.000,00
(onze mil reais)
já havia sido liberado
em mês posterior
para
despesas específicas de ITBI/Registro
.
C
ontudo,
o banco
fez com que a autora aguardasse cerca de 157 dias
para a liberação do contrato retificado
, fazendo com que frustrasse o negócio jurídico entabulado de compra e venda do imóvel.

Assim,
agiu com acerto o
juiz sentenciante,
ao constatar
que o banco apelado agiu de maneira negligente, configurando a falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que não conduziu adequadamente o processo de contratação do financiamento imobiliário.
Ora, a
demora de mais de cinco meses para a emissão do
contrato é,
evidentemente
, abusiva.

Ademais,
o
apelante não apresentou qualquer prova nos autos que demonstrasse que o processo de financiamento se prolongou por culpa da autora
.

Dessa forma, conclui-se que a autora enfrentou uma situação que claramente ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano
,
pois a angústia e o desconforto
da autora
, que planej
ou
adquirir a casa própria, t
iveram
suas expectativas frustradas, o que ultrapassara o mero dissabor
.

Por outro lado
, a irresignação do apelante quanto ao termo inicial dos juros de mora do dano moral tem cabimento, na medida em que se trata d
e responsabilidade de natureza
contratual, diante da existência de relação jurídica entre as partes, hipótese em que os juros de mora dos danos morais incidem a partir
da citação
,
conforme artigo 405 do Código Civil.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85
, §2º
do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)
sobra a base de cálculo.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, considerando a baixa complexidade
da presente demanda, bem como a desnecessidade de dilação probatória, fator que possibilitou o julgamento antecipado da lide, reduzindo o labor expendido pelos patronos, entendo que razão assiste ao
apelante
no que atine ao excesso na fixação da verba honorária pelo Magistrado singular.

Assim, levando em consideração às circunstâncias que envolvem o caso, entendo que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o 10% sobre o valor da causa.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso
do Banco Bradesco S.A.,
tão somente para alterar a incidência dos juros de mora, que deve se dar a partir da citação e para reduzir os honorários advocatícios para 10% (dez po
r cento) sobre o valor da causa, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024